Tribunal: TJSP
Processo: 2112060-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de prorrogar vencimento de parcelas devidas em acordo extrajudicial firmado pelas partes, em razão dos efeitos da pandemia – Inadmissibilidade – Impossibilidade de alteração unilateral de acordo livremente pactuado entre as partes – Receitas da agravada que se destinam a viabilizar a continuidade da prestação de serviços públicos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de prorrogar vencimento de parcelas devidas em acordo extrajudicial firmado pelas partes, em razão dos efeitos da pandemia – Inadmissibilidade – Impossibilidade de alteração unilateral de acordo livremente pactuado entre as partes – Receitas da agravada que se destinam a viabilizar a continuidade da prestação de serviços públicos – Precedentes do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112060-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO FUTEBOL CLUBE, é agravado COMPANHIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112060-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31.062-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112060-81.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 5a VFP Juiz Marcos de Lima Porta.
Agravante:
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE.
Agravada:
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO CET.
VOTO No 31.062.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Pretensão de prorrogar vencimento de parcelas devidas
em acordo extrajudicial firmado pelas partes, em razão dos
efeitos da pandemia Inadmissibilidade Impossibilidade
de alteração unilateral de acordo livremente pactuado entre
as partes Receitas da agravada que se destinam a viabili-
zar a continuidade da prestação de serviços públicos Pre-
cedentes do TJSP Decisão confirmada Recurso de a-
gravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida
em mandado de segurança, 2 que indeferiu pedido de suspensão do paga-
mento do acordo extrajudicial firmado com a Companhia de Engenharia de
Tráfego CET, prorrogando os vencimentos das parcelas, vencidas e vincen-
das, de abril, maio e junho/2020, por 90 dias.
Sustenta que celebrou acordo com a CET em 26/09/
2019, objetivando o pagamento dos custos operacionais dos serviços pres-
tados por ela em dias de eventos no Estádio do Morumbi, homologado pelo
STJ; no entanto, eclodiu estado de calamidade no Brasil e no mundo, decor-
rente da Covid-19, que ocasionou a suspensão de todos os eventos esporti-
vos e a perda de receita pelo agravante; a CET é pessoa jurídica de direito
privado e o serviço cobrado tem natureza de preço público, não de taxa, por
isso não há óbice a que o Poder Judiciário intervenha para pacificação do
conflito; a pandemia é fato excepcional que caracteriza motivo de força mai-
or; o agravante está temporariamente impossibilitado de cumprir o acordo.
1 Reproduzida a fl. 83.
2 Feito no 1031968-13.2016.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112060-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31.062-JV
3
Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de
suspensão do acordo negado em primeira instância.
Recurso recebido sem antecipação da tutela recursal; in-
formações dispensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
Não há dúvida de que a população mundial enfrenta crise
sócio-econômica sem precedentes, em face das medidas para contenção da
disseminação do vírus COVID-19 ; no entanto, a situação de pandemia não
autoriza a medida de prorrogação unilateral dos vencimentos do acordo li-
vremente pactuado entre as partes.
Ademais, os recursos da CET devem viabilizar a continui-
dade dos serviços públicos prestados pela empresa; não há demonstração de
comprometimento da renda da agravante, que inviabilize o cumprimento do
acordo, mas se os efeitos da pandemia atingiram a agravante, também afe-
taram as receitas da CET, que são públicas.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal, em casos
em tudo análogos, envolvendo pedidos de suspensão do cumprimento de
acordos extrajudiciais firmados pelas mesmas partes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA INTENTADA
PELA CET CUSTOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS,
RELATIVOS À OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DECORRENTES
DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
3 Despacho, fls. 134/135; contraminuta, fls. 175/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112060-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31.062-JV
4
Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do parcelamento pelo prazo de
90 dias, em razão de alegados prejuízos decorrentes da COVID-19 Termo
de Acordo Judicial e Confissão de Dívida firmado entre as partes Impossi-
bilidade de modificação unilateral das obrigações voluntariamente assumidas
Não cabe ao Poder Judiciário conceder moratórias de qualquer natureza,
sob pena de indevida ingerência Precedentes deste E. Tribunal Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2118091-
20.2020.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - 15a VFP; Data do Julga-
mento: 22/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requerimento
da agravante de suspensão do acordo com a CET - Companhia de Engenharia
de Tráfego de São Paulo, homologado judicialmente, por 90 dias, tendo em
vista a dificuldade econômica enfrentada pelo Executado em virtude da pan-
demia mundial causada pelo COVID 19. Concessão de suspensão que confi-
guraria risco de lesão à ordem pública, assim entendida como ordem admi-
nistrativa geral, equivalente à execução dos serviços públicos e ao devido e-
xercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas. Deci-
são judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da
Administração, mormente em tempos de crise e calamidade. Concessão de
moratória que traz risco à ordem pública. RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2137343-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Cen-
tral - 8a VFP; Data do Julgamento: 31/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança em fase de cumpri-
mento de sentença Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de
suspensão do pagamento de três parcelas do Termo de Acordo firmado entre
as partes - Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida preten-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112060-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31.062-JV
5
dida (art. 300, do Código de Processo Civil) Decisão mantida Agravo de
Instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento 2118134-54.2020.8.26.
0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/07/2020).
Ante o exposto, confirmo a decisão agravada, nego pro-
vimento ao recurso. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA

RELATOR